Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição apresentada em id. 15765035, o autor, JAILTON DE OLIVEIRA VIEIRA, informou a celebração de acordo extrajudicial com o requerido, AUGUSTO CESAR BEZERRA FOUTOURA BORGES. Na ocasião, destacou, porém, que as tratativas foram efetivadas sem a participação da defensoria pública, ente estatal que atuou na defesa dos interesses do primeiro. Instado a se manifestar, o órgão assim se pronunciou (id. 16464045): (...) Comunica que NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DO ACORDO, eis que, apesar da capacidade e legitimidade do Embargado para renunciar à atualização do valor a que foi condenado o Embargante a pagá-lo no Acórdão, não possui competência, tão pouco legitimidade, para dar “ampla e total quitação em relação aos valores cobrados no processo, inclusive honorários sucumbenciais”. Isto porque, de acordo com o que restou decidido no Acórdão que julgou a Apelação interposta, “Arcarão as partes com o pagamento das custas e honorários advocatícios, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observada a gratuidade de justiça que ora concedo ao autor-apelante”. (...) Feitas estas considerações e tendo em conta que do Acordo, além de não constar proposta de pagamento do valor a que foi condenado o Embargante, ainda consta “ampla e total quitação” dos honorários sucumbenciais, salvo conste cláusula específica ressalvando como serão pagos os honorários devidos à Defensoria Pública do DF ou que não estão abrangidos pelo acordo, esta Defensora Pública não poderá subscrevê-lo, eis que não tem competência para abrir mão de honorários sucumbenciais, sendo certo que os termos da minuta de acordo apresentada em foto de conversa de whatsapp dá a entender que a proposta apresentada põe termo a todo o processo e não só aos 50% a que estaria obrigado o Embargado a pagar ao Embargante. Diante da discordância apresentada pelo patrono do autor, determino que as partes, Jailton de Oliveira Vieira e Augusto Cesar Bezerra Fontoura Borges, sejam intimadas para que se pronunciem sobre a questão no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator